Tribunal: STF
Processo: HC 202289
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cassio Moreira Louzada, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 655.489/SP.
    Narram os autos que o paciente, submetido ao regime semiaberto, teve pedido de prisão domiciliar indeferido pelo juízo da execução.
    Sustenta, desse modo, a defesa que, como ele pertence ao grupo de risco da COVID-19 (portador de bronquite e obesidade mórbida), faz jus à pretendida substituiçãoe, por aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Requer a impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado na modalidade de prisão domiciliar.
    Examinados os autos, decido. 
    Cuida-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior denegou a ordem no HC nº 655.489/SP.
    Vê-se, desse modo, que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que não procede a alegação no tocante à prisão domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19.
    Com efeito, consoante destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior em sua decisão, “as decisões vergastadas dão conta de que o paciente, embora possa ser portador de bronquite e obesidade mórbida, não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão albergue domiciliar, pois não comprovou que esteja em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional.” 
    Desse modo, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o Juízo de origem tenha negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente